Tribunal: TJDFT
Processo: 0747057-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDINELSON DO AMARAL SERPA, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Samambaia, que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento, com pedido condenatório em obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais, ajuizada em desfavor de BANCO SEGURO S/A. EDINELSON alegou que recebeu proposta do agravado, sob nome fantasia PAGSEGURO, e para portabilidade de empréstimo consignado contratado junto à Caixa Econômica Federal. Após finalizadas as tratativas, constatou que a proposta não seria vantajosa, pois o crédito oferecido não era suficiente para quitar o empréstimo anterior. Assim, solicitou o cancelamento. Não obstante, o valor anteriormente negociado foi creditado em sua conta-corrente. Tendo em vista que já não se interessava pela contratação, teria restituído integralmente o valor depositado e por meio de boleto de cobrança bancária. Contudo, o BANCO SEGURO não reconhece o pagamento e mantém os descontos em conta-corrente. Requereu a concessão de tutela provisória para cessar os descontos do empréstimo em sua folha de pagamento, bem como para determinar o arresto cautelar do valor integral do contrato impugnado em contas de BANCO SEGUROS S/A. O pedido foi indeferido, sob o pálio de que não estariam presentes o risco de dano grave e em razão da necessidade de prévio contraditório. Nas razões recursais, ressaltou que o perigo da demora decorre do desconto mensal em seu contracheque da parcela mensal do empréstimo impugnado e que prejudicaria sua subsistência e de sua família. No mais, repristinou os fundamentos deduzidos na origem. Requereu a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão dos descontos em sua folha de pagamento, bem como o bloqueio judicial de R$74.078,95 em contas da PagSeguro Internet Instituição de Pagamentos S/A. Preparo regular sob ID 65829603. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de procedimento comum com pedido de concessão de tutela provisória para que seja deferido o bloqueio judicial no valor de R$ 74.078,95 em contas da requerida PagSeguro Internet Instituição de Pagamento S.A., bem como para que seja determinada a suspensão dos descontos. Decido. No momento, há que se reconhecer que a revisão pretendida deve ser submetida ao devido contraditório, não havendo risco de perecimento de direito que justifique a concessão da tutela provisória. Assim, indefiro os pedidos de antecipação da tutela provisória de urgência.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A causa de pedir se funda no argumento de que o empréstimo ora contestado foi quitado por meio do pagamento de boleto bancário no mesmo valor. Contudo, tal quitação é matéria controvertida, posto que o agravado não a reconheceu. Somado a isso, o fato do agravante ter deixado de anexar o respectivo boleto, mas tão somente o comprovante de pagamento. Deixou ainda de comprovar a origem daquela cobrança, limitando-se a informar que recebeu o código de barras referente ao boleto para quitação do empréstimo em uma suposta ligação telefônica. Dessa forma, diante da relevância da controvérsia acerca da efetiva devolução do número objeto do mútuo, bem como da incerteza quanto à origem e beneficiário do boleto que teria sido pago, não há como reconhecer a plausibilidade do direito antes da incursão na fase instrutória. Da mesma forma, não se vislumbram elementos que justifiquem o deferimento do arresto cautelar, posto que sequer há pedido de ressarcimento daqueles valores. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de novembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator